Tribunal: STF
Processo: Rcl 66375
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por MRV Engenharia e Participações S.A., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Processo nº 0100720-31.2020.5.01.0483, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 5.625/DF. 

    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Suzani Stefani Matos Silva, pleiteando a declaração de vínculo de emprego relativamente ao período no qual as partes executaram instrumento contratual regente da prestação autônoma de atividades de corretagem.

    3. Relata que, em suas razões de defesa, as partes mantiveram relação de natureza civil, na forma dos arts. 722 a 727 do Código Civil, de modo que a ora beneficiária, devidamente inscrita no Creci, prestou serviços na condição de corretora de imóveis autônoma, por meio de contrato de mediação de serviços de corretagem.

    4. Informa que o Juízo do Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Rio das Ostras, ao analisar a natureza jurídica da relação havida entre as partes, julgou procedente o pedido inicial, o que foi mantido pela 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Segundo a exordial, os Órgãos julgadores invocaram, como elemento central da fundamentação para declarar o suposto vínculo empregatício, a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego dispostos nos arts. 2º e 3º da CLT.

    5. Alega que o vínculo de emprego foi declarado sob a fundamentação de que a ora beneficiária agia diretamente em atividade-fim das empresas, não tendo sido cogitada sequer a alegada configuração de vício de consentimento, passível, em tese, de macular a validade da natureza civil das atividades de corretagem.

    6. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725), assim como do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    7. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista de origem. Busca, no mérito, a procedência dos pedidos para cassar o ato reclamado.

    8. Inicialmente, neguei seguimento à reclamação por entender caracterizada a preclusão da questão relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, incidindo, na espécie, o enunciado da Súmula nº 734 do STF (e-doc. 18). 

    9. A reclamante opôs embargos de declaração contra a aludida decisão, aludindo, em suma, que “ao contrário do afirmado na r. decisão embargada, daí o motivo da contradição, a Embargante, conforme cópia do site eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho1  além de realmente figurar como Agravada, também figura como Recorrente, vez que seu recurso de revista fora admitido”. Sustentou a inexistência de preclusão da matéria controvertida, requerendo, pois, a reconsideração da decisão embargada e o rejulgamento da causa (e-doc. 22).

    10. O exame mais detido do feito, à luz dos argumentos tecidos pela reclamante nos aclaratórios, aliada à repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão embargada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão embargada.

    11. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).
    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

    13. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

    14. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 29/04/2024 (e-doc. 18) e julgo parcialmente procedente o pedido para determinar a suspensão do Processo nº 0100720-31.2020.5.01.0483 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), prejudicados os embargos de declaração.

Publique-se.
Brasília, 15 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente